Tribunal: TJPA
Processo: 0000467-69.2008.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000467-69.2008.8.14.0054

APELANTE: ONEIDE CURCINO DE MORAIS

APELADO: JOSE ANTONIO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADA EM DEFESA A AÇÃO EXECUTÓRIA PROPOSTA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU O PROCESSO EXECUTÓRIO DESDE O RECEBIMENTO DA EXORDIAL. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR APENAS EM RELAÇÃO A 50% DO BEM IMÓVEL RURAL OBJETO DA AÇÃO. BEM JÁ PARTILHADO ENTRE OS HERDEIROS POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO.

IMPRESCINDIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL DA DEMANDA EXECUTÓRIA PARA DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO SEM O RISCO DE PREJUDICIAR INTERESSES DE TERCEIROS NÃO CITADOS NA LIDE. DECISAO MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em com início no dia 12/12/2022 e término no dia 19/12/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº: 0000467-69.2008.8.14.0054

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO NASCIMENTO

Advogados: Dr. Wander Nunes de Resende, OAB/TO nº 657-b.

AGRAVADA: ONEIDE CURCINO DE MORAIS

Advogado: Dr. Antônio Quirino Neto, OAB/PA nº 10.412.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL
COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 7551677) em Apelação interposto por
JOSE ANTONIO NASCIMENTO
contra decisão monocrática constante no ID 7143105 que conheceu do recurso de Apelação interposto para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada, porém, por tratar-se de matéria de ordem pública, determinou a anulação do processo desde o recebimento da exordial, a fim de possibilitar ao exequente/ora apelado a emenda à inicial da demanda executória (Processo nº 0000524-24.2007.814.0054) nos termos contidos naquela decisão.

Nas razões do Interno Id 7551677 - Pág. 1-21
,
o Agravante requerer a concessão do benefício da justiça gratuita, por ser
pessoa idosa, aposentada e
não ter condições de arcar com as custas sem prejuízo de sua
subsistência

e de sua família, tendo por 2 (duas) vezes pleiteado expressamente ao juízo
a quo
sem qualquer decisão a respeito
.

No mérito, alega, em síntese, que já possuía legitimidade para
executar, em juízo, a totalidade dos valores (100%) referente a propriedade do imóvel que é objeto do título executivo quando da propositura da ação de execução (processo nº 0000524-24.2007.8.14.0054), em 20/7/2007, pois, em
3/7/2007, fora lavrada
escritura pública de inventário e partilha, pela qual foi nomeado como inventariante e lhe foram outorgados pelos seus filhos (coerdeiros) poderes para atuar, em juízo ou fora dele, na defesa de todo o patrimônio do espólio, portanto, e não apenas quando da lavratura da procuração pública em 16/12/2014, como entendido pela decisão agravada.

Noutro ponto, sustenta que a decisão em debate que declarou a nulidade de todo o processo, desde o recebimento da exordial, após longa tramitação processual, desrespeita à dignidade da pessoa humana do agravante, não é proporcional nem razoável, bem como deixou de atender aos fins sociais, privilegiando questões meramente processuais à análise do mérito, além de violar o princípio da vedação à decisão surpresa, expresso no art. 10 do CPC, devendo ser cassada.

Contrarrazões no ID 8031025 - Pág. 1-4.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
, por haver presunção legal de veracidade quanto a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC) e não existirem nos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2º, CPC), além de não ter a agravada deduzido razões concretas para a procedência de sua impugnação.

Por estarem presentes todos

os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento do presente recurso
.

Entendo que não assiste razão ao agravante quando defende que adquiriu
legitimidade para
executar, em juízo, a totalidade dos valores referente a propriedade do imóvel ao ser nomeado como inventariante e receber de seus filhos (coerdeiros) poderes para atuar, em juízo ou fora dele, na defesa de todo o patrimônio do espólio, através da lavratura da escritura pública de inventário e partilha, em 3/7/2007. Explico.

Há flagrante confusão pelo recorrente entre o conceito de espólio e de bens partilhados que passam a ser de propriedade individual de cada herdeiro, portanto, tem-se que a escritura pública de inventário e partilha lavrada, em 3/7/2007, ao nomear o ora agravante como inventariante e conferir-lhe poderes para atuar, em juízo ou fora dele, na defesa de
todo o patrimônio do espólio, restringiu sua legitimidade de atuação ao conjunto de bens deixados pela senhora Maria Hodete Nascimento falecida, isto é, aos bens que ainda seriam objeto de partilha entre os herdeiros através do inventário,
logo, a outorga de tais poderes não alcançou o bem objeto da lide, qual seja, o imóvel rural “Fazenda Sapucaia” que já havia sido dividido entre os herdeiros por meio do mesmo instrumento público, como se verifica do inteiro teor do documento contido no ID 27297032, fls. 59-61, dos autos da ação de Execução Processo nº 0000524-24.2007.814.0054.

Do mesmo modo, ao contrário do defendido na razão do agravo interno, a decisão ora combatida consignou a ausência, na procuração pública lavrada em 16/12/2014, de poderes específicos conferidos a
o senhor José Antônio pelos coproprietários herdeiros
para representá-los
no bojo da ação executória em referência.

Assim, apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática que:

Ocorre que se sucedeu o falecimento da senhora Maria Hodete Nascimento, em 2/10/2006, conforme certidão de óbito (ID 1044236, fl. 60), em seguida, foi lavrada, em 3/7/2007, escritura pública de inventário e partilha (vide ID 27297032, fls. 59-61, dos autos da ação de Execução Processo nº 0000524-24.2007.814.0054), na qual o supracitado bem imóvel rural foi partilhado, cabendo 50% (cinquenta por cento) ao viúvo meeiro Jose Antonio Nascimento e o restante dividido em partes iguais de 12,50% (doze virgula cinquenta por cento) para cada herdeiro, sendo tal ato devidamente registrado, de acordo com a certidão de Registro de Imóveis no ID

1044236, fls. 62-63.

Após tais fatos e atos jurídicos, o senhor Jose Antonio Nascimento ajuizou sozinho, em 12/7/2007, a Ação de Execução de título extrajudicial
representado pelo dito contrato de compra e venda da denominada Fazenda Sapucaia juntamente com 100 cabeças de gado
(Processo nº 0000524-24.2007.814.0054),
sob alegação de inadimplemento contratual,
buscando o pagamento da quantia certa de
R$ 263.545,15 (duzentos e sessenta e três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos) ou, caso não houvesse o efetivo pagamento, a penhora do bem imóvel em questão e das 100 cabeças de gado, ambos já se encontravam na posse da executada

Oneide Cursino de Morais
, conforme verifica-se da petição inicial (ID 1044230, fls. 14-18).

Pelo exposto, tenho que ao ajuizar a ação de execução em comento o senhor José Antonio almeja reaver quantia certa referente a totalidade do contrato que dispunha sobre bem imóvel rural ou mesmo a sua penhora em totalidade, apesar de ter efetivamente direito apenas sobre
50% (cinquenta por cento) do referido bem, conforme alhures explicado.

Nesse diapasão, entendo que o senhor Jose Antonio tem legitimidade ativa para estar em juízo e pleitear na ação de execução apenas parte da quantia do contrato correspondente ao quinhão do imóvel que lhe coube após a partilha realizada, cabendo aos demais herdeiros coproprietários do imóvel a legitimidade para pleitear o restante da quantia referente ao quinhão pertencente a cada um, já que se buscava com a demanda o pagamento de quantia certa, portanto, de uma obrigação divisível.

Em conclusão, não se pode simplesmente acatar a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada e extinguir o feito sem resolução de mérito, pois o senhor José Antônio é parte legítima para pleitear o pagamento das obrigações previstas no contrato correspondentes ao quinhão do imóvel que lhe pertence, porém, de outro lado,

faz-se necessária a anulação do processo desde o recebimento da exordial, a fim de possibilitar ao exequente,
senhor José Antonio,
a emenda a inicial da demanda para
adequar o pedido aos limites do seu direito, isto é, delimitando-o apenas ao valor correspondente ao seu quinhão do imóvel ou emendar para requerer a citação dos coproprietários para ingressarem na lide como litisconsortes necessários ativo e juntos buscarem a totalidade da execução do contrato cujo objeto lhes pertencem.

Por fim, no tocante a alegação contida nas contrarrazões recursais de que a juntada da procuração pública dos coproprietários e seus respectivos cônjuges (ID 27297054, fls. 87-89) nos autos da Ação Executória (Processo nº 0000524-24.2007.814.0054) afastaria a ilegitimidade ativa suscitada, pois o instrumento público outorga poderes ao senhor José Antonio de representá-los, não deve prosperar.

Primeiro, a procuração pública mencionada foi outorgada em 16/12/2014, portanto, posteriormente ao ajuizamento da ação executória em 12/7/2007, não podendo seus efeitos retroagirem.

Segundo,
não há previsão nos poderes constantes da referida procuração para o senhor José Antônio representar os coproprietários herdeiros em juízo especificamente no bojo da ação executória em referência, logo, tem-se que o exequente/ora apelado está em juízo defendendo direito próprio referente aos
50% (cinquenta por cento) do bem imóvel denominado Fazenda Sapucaia, bem como direito alheio em nome próprio relativo aos demais 50% (cinquenta por cento) pertencentes aos outros herdeiros, o que é vedado pelo Código de Processo Civil no seu art. 18:

“
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.
– grifo nosso.

Por fim, tenho não haver violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, visto que a questão da legitimidade ativa do ora agravante para ajuizar a ação executória foi amplamente debatida nos autos por ambas as partes, inclusive por ele em sede de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

Ademais, o decurso do tempo, por si só, não tem o condão de sanar vício relativo à legitimidade
ad causam
, a qual inclusive é uma das condições da ação (art. 17 e 18 do CPC), cuja ausência o ordenamento jurídico impõe a drástica extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, logo, não tem cabimento falar de desrespeito à dignidade da pessoa humana e falta de proporcionalidade e razoabilidade, pela decisão ora agravada que reconheceu apenas parcialmente a legitimidade ativa do senhor Jose Antonio Nascimento/ora recorrente para pleitear o direito referente tão somente sobre 50% (cinquenta por cento) do bem imóvel rural em questão, impondo a necessária
emenda à inicial da demanda executória para dar regular prosseguimento ao feito sem o risco de prejudicar interesses de terceiros ausentes de citação na lide.

TÍTULO I

DA JURISDIÇÃO E DA AÇÃO

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

CAPÍTULO XIII
DA SENTENÇA E DA COISA JULGADA

Seção I
Disposições Gerais

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo interno interposto
para manter a decisão monocrática (ID 7143105).

É o voto.

Belém,
19
de dezembro de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/03/2023